Tribunal: TJDFT
Processo: 0708016-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CIVEL. NOMEAÇÃO DE ADVOGADA DATIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELA INSTÂNCIA RECURSAL. CABIMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente no quais defende haver omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários da advogada dativa nomeada para interposição do Recurso Inominado. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, de fato está configurada a omissão apontada, uma vez que houve a nomeação de advogada dativa para interposição do Recurso Inominado.
IV. O advogado dativo faz jus ao arbitramento de honorários em função de sua atuação em munus público, como colaborador da sociedade, diante da nomeação feita por não haver defensor público que representasse o recorrido. Neste caso, cabe a este Juízo ad quem, competente pela apreciação do Recurso, realizar o arbitramento dos honorários, o qual observará a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional; o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; e as peculiaridades do caso, conforme caput e § 1.o do artigo 22 do Decreto n.o 43.821/2022. A atuação da advogada nomeada limitou-se à apresentação das razões do Recurso Inominado. Importante esclarecer que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo. Nesse contexto, arbitra-se o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado.
V. Delega-se ao Juízo de origem a emissão da respectiva certidão.
VI. Embargos CONHECIDOS E ACOLHIDOS para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.